Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA. PARTE CADASTRADA. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. LEI 11.419/06. PRESCINDIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DE CARTA REGISTRADA OU POR MANDADO.
1. De acordo com o art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o da referida lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Além disso, o §6o do art. 5o da Lei 11.419/06 dispõe que as partes que possuírem cadastro no sistema PJe serão intimadas pessoalmente por meio do sistema, sendo desnecessária a expedição de mandato ou carta registrada a elas.
2. Apelo não provido.